Tribunal: STJ
Processo: 5022970-63.2020.8.24.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2174483 - SC(2024/0376651-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: E.A.C. FLORESTAL S/A
ADVOGADOS
: VITOR HENRIQUE MAINARDES - PR103231
PRISCILA ESPERANÇA PELANDRÉ - PR045941
ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - PR032767
RECORRIDO
: ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO TUSSI - SC020783
RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA
POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
quando o magistrado considera que as provas documentais constantes dos
autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a
produção de outras provas.
2. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência e recursais deve
respeitar o limite máximo estabelecido pelo Código de Processo Civil, sendo
inviável a majoração que ultrapasse o percentual de 20% sobre o valor da
causa.
3. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, por embargos de
art. 1.026,
declaração protelatórios, exige a constatação de intenção manifestamente
protelatória, o que não foi verificado no caso concreto.
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 24c4debc-921e-4285-a6ab-f8a64b26aeb7

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 24c4debc-921e-4285-a6ab-f8a64b26aeb7

RECURSO ESPECIAL No 2174483 - SC(2024/0376651-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: E.A.C. FLORESTAL S/A
ADVOGADOS
: VITOR HENRIQUE MAINARDES - PR103231
PRISCILA ESPERANÇA PELANDRÉ - PR045941
ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - PR032767
RECORRIDO
: ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO TUSSI - SC020783
RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA
POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
quando o magistrado considera que as provas documentais constantes dos
autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a
produção de outras provas.
2. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência e recursais deve
respeitar o limite máximo estabelecido pelo Código de Processo Civil, sendo
inviável a majoração que ultrapasse o percentual de 20% sobre o valor da
causa.
3. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, por embargos de
art. 1.026,
declaração protelatórios, exige a constatação de intenção manifestamente
protelatória, o que não foi verificado no caso concreto.
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54613033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: a5d180a0-7c82-49eb-9186-42550c04c3ff

Trata-se de recurso especial interposto por E. A. C FLORESTAL
(EM
S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ-SC),
assim ementado (e-STJ, fl. 233):
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DO EXECUTADO.
RECLAMO DA EMBARGANTE/DEVEDORA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO
DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE TERIA OBSTADO A
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCUIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA
ALÉM DA DOCUMENTAL PARA DIRIMIR A CONTENDA.
PREFACIAL RECHAÇADA.
MÉRITO.
TESE DE QUE O DÉBITO EXEQUENDO É ANTERIOR AO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CONJUNTO
PROBATÓRIO E TERMO DE NOVAÇÃO PACTUADO QUE APONTAM
SER POSTERIOR AO PLEITO RECUPERACIONAL A DÍVIDA
CONTRAÍDA. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL E QUE
NÃO SE SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO REGIDA PELO
CÓDIGO CIVIL QUE NÃO ESTIPULA QUALQUER VEDAÇÃO NESSE
QUESITO. DECISUM PRESERVADO.
HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos "artigos 369; art. 85,
§2o, § 3o e §11o e
§2o do Código de Processo Civil" (e-STJ, fl. 291), além de dissídio
art. 827,
jurisprudencial.
Sustenta que "no presente caso houve a negativa de vigência ao artigo 369 do CPC,
uma vez que não foi oportunizado que as partes especificassem os meios de provas que
pretendiam produzir. A não intimação das partes par a especificarem as provas, além de cercear
o direito de defesa, feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que nos autos
não constam elementos suficientes para detalhar a verdade da relação ocorrida, visto que o feito
depende de dilação probatória". (e-STJ, fl. 293).
Afirma que "o Recorrido propôs a Execução de Título Extrajudicial , na qual foram
arbitrados honorários advocatícios de 10%. Em sequência, a Recorrente opôs embargos à
execução, os quais foram julgados improcedentes, com a fixação de honorários de sucumbência
em favor do Recorrido de mais 10%. Na sequência, o v. acórdão recorrido acresceu 2% à verba
honorária fixada na origem, a título de honorários recursais. Todavia, o valor fixado ultrapassa o
limite máximo para a fixação de honorários advocatícios, uma vez que já haviam sido fixados
em 20% do valor da causa, e, com a majoração determinada pelo v. acórdão, a Recorrente está
sucumbida ao pagamento de 22% do valor da causa a título de honorários advocatícios, o que é
contrário ao que dispõe o ordenamento jurídico. No momento em que os honorários foram
fixados em 20%, inexiste a possibilidade da sua majoração, uma vez que já se atingiu o limite
máximo a ser fixado". (e-STJ, fl. 295)
Acrescenta que "no v. acórdão recorrido o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
decidiu pela aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa atualizado, sob o fundamento de
que a Recorrente pretende rediscutir matéria já decidida, mostrando uma conduta protelatória.
Documento eletrônico VDA54613033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: a5d180a0-7c82-49eb-9186-42550c04c3ff

No caso, é evidente que não houve intenção protelatória ou de má -fé pela Recorrente, uma vez
que estava exercendo seu direito de prequestionamento recursal, bem como de mostrar os vícios
que entendeu estar presentes na decisão recorrida. 19. Portanto, diante do dissídio demonstrado,
impõe -se o conhecimento do presente recurso e a reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que
seja afastada a aplicação da multa". (e-STJ, fl. 303)
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 333-355).
É o relatório.
VOTO
A tese de nulidade por ausência de intimação em primeira instância da parte ora
recorrente para especificação de provas assim foi rechaçada pela Corte estadual (e-STJ, fls. 230-
231, grifei):
Sustenta a parte recorrente, em preliminar, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, ante a ausência de dilação probatória e julgamento
antecipado da lide.
Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio admite o julgamento
quando o feito versar sobre questões de fato e de direito
antecipado da lide
suficientemente compreensíveis a partir das provas documentais que o
acompanham e não houver necessidade de produção de outras provas, nos
termos do
I, do Código de Processo Civil.
art. 355,
Trata-se, portanto, de dever imposto ao magistrado quando a ação lhe
oferecer subsídios suficientes de antecipar a prestação jurisdicional de forma
célere e eficaz.
[...]
Ademais, o
teve oportunidade suficiente para produzir
embargante/apelante
, respeitados os princípios
todas e quaisquer provas que julgasse pertinentes
do contraditório e da ampla defesa.
Assim, tendo em vista que cumpre ao juiz determinar a produção das provas
que entender necessárias para o julgamento da demanda, sendo-lhe facultado
indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 139 do CPC),
e por constar dos autos documentos hábeis à instrução da ação, afigura-se
devidamente justificado o julgamento antecipado do feito, não havendo que
se falar em cerceamento de defesa na situação em análise, mesmo porque
outras provas não teriam o condão de alterar o resultado da lide, baseada
exclusivamente em prova documental, consistente no título executivo
extrajudicial.

A sentença prolatada em primeira instância, por sua vez, assim
julgara antecipadamente o mérito (e-STJ, fl. 149):
Julga-se antecipadamente o feito, porquanto desnecessária a produção de
outras provas para a formação da convicção do juízo (CPC,
I).
art. 355,
Ademais, vale lembrar que a prova documental deve ser juntada na petição
inicial (no caso da parte autora) ou na contestação (no caso da parte ré), a
teor do que dispõe o
do CPC, sendo lícito às partes a juntada
art. 434
posterior de documentos novos somente nas hipóteses previstas no
do
art. 435
CPC.
No mérito, a
não merece prosperar, visto que o
tese de extinção da execução
crédito objeto dela é posterior ao ajuizamento e deferimento da recuperação
judicial, de modo que não está sujeito ao referido procedimento.
Do mesmo modo, a
não merece guarida,
tese de suspensão da execução
porquanto o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu
na data de 24-04-2017, de modo que o prazo de 180 dias de suspensão das
ações e execuções propostas em face da recuperanda já havia escoado
quando do ajuizamento da execução.
Documento eletrônico VDA54613033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: a5d180a0-7c82-49eb-9186-42550c04c3ff

Prosseguindo, a tese de que que a previsão de pagamento de honorários
advocatícios contida no título executivo é abusiva também não prospera.
De acordo com a jurisprudência haveria nulidade de tal disposição no caso
de relação de consumo (o que não é o caso), na hipótese de igual direito não
ser dado ao consumidor, a teor do que dispõe o
XII, do CDC.
art. 51,
O caso em tela, porém, trata de relação
regida pelo Código
civil/comercial
Civil, o qual não veda a estipulação de pagamento de honorários pelo
devedor ao credor, no caso de inadimplemento. Ao revés, pelo que se extrai
do
do Código Civil o não cumprimento da obrigação implica no
art. 389
dever do devedor responder pelo pagamento de honorários de advogado em
favor do credor.
Cumpre registrar, ademais, que os honorários previstos no título executivo
possuem natureza contratual, não se confundindo com os honorários de
sucumbência fixados pelo juízo, razão pela qual não há que se falar em bis in
idem conforme sustentando pela embargante.

Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não configura cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o
feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas para a decisão por se
tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é
o caso dos autos.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. A revisão das conclusões que levaram o Tribunal de origem a julgar
improcedente a ação rescisória, ante a inexistência de cerceamento de
defesa, ensejaria, necessariamente, o reexame de elementos fáticos e das
provas que instruem os autos, o que não se admite em sede de recurso
especial, ante a Súmula 7 deste Tribunal.
3. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza
cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em
que o Tribunal de origem entende adequadamente instruído o feito e
conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de
matéria já provada documentalmente. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.773.721/SC,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
28/4/2025,
5/5/2025,

Importa ressaltar que o caso dos autos não trata de hipótese na qual o Magistrado
indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte com o objetivo
de comprovar suas alegações para, em seguida, concluir pela ausência de comprovação das
alegações.
Ao contrário, considerou-se desnecessária a produção de provas adicionais por
considerar que as provas dos autos (documentos, contrato, título executivo e autos da
recuperação judicial) eram suficientes ao deslinde da controvérsia, o que, de fato, não configura
cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA54613033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: a5d180a0-7c82-49eb-9186-42550c04c3ff

Quanto aos honorários recursais, entende esta Corte Superior inviável a elevação da
verba de sucumbência se ultrapassar o limite máximo estabelecido pelo Código de Processo
Civil, considerando, no caso dos embargos à execução, que a cumulação com os honorários da
execução não exceda o limite máximo previsto no CPC.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. CÉDULA
356/STF.
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
ENCARGOS
FINANCEIROS.
CDI.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E PROVAS. SÚMULAS 5 E
HONORÁRIOS
7/STJ.
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO.

§
11
DO
CPC.

ART.
85,
DESCABIMENTO. EXCESSO. LIMITE ESTABELECIDO NO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão
proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada.
2. Inviável o recurso especial amparado no dissídio jurisprudencial, quando
não demonstrada a semelhança entre as hipóteses confrontadas.
3. A conclusão das instâncias ordinárias, de que não foi verificada
abusividade nos encargos pactuados com base na variação do certificado de
depósito interbancário (CDI), fixado pela CETIP, foi obtida pela análise do
conteúdo fático e contratual dos autos, cuja revisão encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A Corte Especial, no julgamento do recurso especial sob o rito dos
repetitivos (
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
REsp 1520710/SC,
MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
REPDJe
18/12/2018,
DJe
, firmou a tese de que "os embargos do devedor
02/04/2019,
27/02/2019)
são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários
advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma
relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca
entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite
máximo previsto no § 3o do
do
".
art. 20
CPC/1973
5. A entrada em vigor do atual Código de Processo Civil não alterou a
referida limitação máxima da verba honorária de sucumbência, conforme
se pode depreender da interpretação sistemática das normas pertinentes à
matéria.
6. Inviável, in casu, a elevação da verba de sucumbência a título dos
chamados honorários recursais se ultrapassam o limite máximo
estabelecido pelo Código de Processo Civil.
7. Agravo interno parcialmente provido para afastar os honorários recursais.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.248.069/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
23/3/2021,
16/4/2021,

Como a Corte de origem fixou "os honorários recursais em 2% (dois por cento),
resultando em 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo já definida em sentença" (e-STJ, fl.
232) e a sentença os fixara em "10% sobre o valor atualizado da causa" (e-STJ, fl. 150), o
provimento do presente recurso se dá no sentido de limitar a soma destes honorários com os
arbitrados na execução ao limite de 20%.
Quanto à multa imposta no julgamento dos embargos de declaração, sem
fundamentação adicional, o Tribunal estadual considerou procrastinatórios os embargos e
aplicou multa ao embargante, ora recorrente (e-STJ, fls. 273-274).
Documento eletrônico VDA54613033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: a5d180a0-7c82-49eb-9186-42550c04c3ff

Nessa parte, colocou-se em contrariedade com a jurisprudência desta Corte Superior,
que considera que a multa prevista no
§ 2o, do CPC, somente é aplicável nas hipóteses
art. 1.026,
em que se constata intenção manifestamente protelatória, o que impõe o afastamento da multa no
presente caso.
Por todos:
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
MULTA DO
§ 2o, DO
SÚMULA 83/STJ.
ART. 1.026,
CPC/2015.
AFASTAMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido
de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis
ou protelatórias, motivadamente.
2. No caso, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. A multa prevista no
§ 2o, do CPC somente é aplicável nas
art. 1.026,
hipóteses em que se constata intenção manifestamente protelatória na
oposição dos embargos de declaração, situação não verificada no caso.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim
de afastar a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.936.881/RS,
julgado em
DJEN de
grifei.)
18/8/2025,
22/8/2025,

Ante o exposto,
para: (i) limitar a
dou parcial provimento ao recurso especial

soma do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos presentes
embargos (inclusive os honorários recursais) com os arbitrados na execução ao máximo de 20%;
(ii) afastar a condenação do recorrente ao pagamento da multa de 1% por embargos de
declaração protelatórios.
É como voto.
.
Documento eletrônico VDA54613033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: a5d180a0-7c82-49eb-9186-42550c04c3ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.174.483 / SC
Número Registro: 2024/0376651-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50229706320208240033
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E.A.C. FLORESTAL S/A
ADVOGADOS
: ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - PR032767
PRISCILA ESPERANÇA PELANDRÉ - PR045941
VITOR HENRIQUE MAINARDES - PR103231
RECORRIDO
: ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54846807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:09
Código de Controle do Documento: 67347a93-4425-4913-a056-2d4a96b91839

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:09
Código de Controle do Documento: 67347a93-4425-4913-a056-2d4a96b91839